Tribunal: TJPA
Processo: 0826712-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826712-22.2022.8.14.0401

APELANTE: THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E SEGUROS DOS AGENTES DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO MACONHA. INSUBSISTÊNCIA. REANÁLISE DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A materialidade do crime encontra-se provada pela apreensão de substância entorpecente; a autoria encontra-se provada pelos depoimentos firmes e concisos dos policiais ouvidos em juízo;

2.

A pena fixada pelo Magistrado ao recorrente está escorreita, não merecendo reparos;

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0826712-22.2022.8.14.0401

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA

DEFENSORA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Thayssa Thayanara Franco Santana, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 40, inciso V, também da Lei n.º 11.343/2006 (transnacionalidade do delito).

Consta da peça acusatória que no dia 20/12/2022, por volta das 5h15min, os policiais federais Péricles José da Costa Peixoto e Ary César Campelo de Araújo trabalhavam no aeroporto internacional de Belém, localizado no bairro Val-de-Cãns, quando, ao fiscalizarem o voo da empresa GOL n.º 2101, proveniente da cidade de Manaus/AM e com destino a Belém e outras conexões, selecionaram a bagagem objeto da materialidade e ao abrirem, constataram a existência de 08 (oito) “tabletes” de substância semelhante à droga conhecida popularmente como maconha. Diante dessa constatação, diligenciaram a fim de efetuar a prisão da dona da bagagem, a recorrente.

A recorrente confirmou aos policiais que estava vindo da cidade de Manaus/AM com destino a Belém/PA, confessando a propriedade da mala e das drogas que estavam em seu interior. Afirmou, ainda, que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte da substância e que já era a terceira viagem do mês de dezembro.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e a denunciada conduzida até a sede da Polícia Federal de Belém.

Consta dos autos Auto de Apreensão da substância entorpecente, bem como, o Laudo Toxicológico Definitivo.

O recorrente foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

O RMP denunciou o recorrente nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambas da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia foi recebida na data de 23 de março de 2023 (ID n.º 14520771, pág.167).

Ao sentenciar, na data de 31 de maio de 2023, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando, pela prática do artigo 33,
caput,
(crime de tráfico de drogas) c/c art. 40, inciso V, (transnacionalidade de delito) ambos da Lei n.º 11.343/2006, a apelante à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID n.º 14520799, Pág. 214-229).

Sobreveio apelação (ID n.º 15402586, Págs. 276-282), que em suas razões,
pugna pelo recebimento do recurso para reformar a sentença de mérito requerendo:

(i)

A absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva;

(ii)

A reanálise da dosimetria da pena com a fixação da pena no menor patamar;

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e no mérito, pelo total improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e, no mérito pelo seu improvimento, mantendo a sentença inalterada.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo

Termo de Apreensão (Num. 14520731, Pág.16 e 18) e Laudo Toxicológico Provisório (ID n.º 14520731, pág.32-34), Definitivo (
Num. 14520749, Pág.106-108)
.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com a acusada foram encontradas e
apreendidas 9,28 kg de substância entorpecente conhecido como maconha, divididas em 08 (oito) tabletes, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que a Ré, embora confessado o fato perante a autoridade policial, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que não sabia o conteúdo da mala, posto que uma amiga tinha pedido para ela trazer.

Entretanto, os agentes de segurança o PF Péricles José da Costa Peixoto e PF Ary César Campelo de Araújo, que participaram da detenção da Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que a Ré foi abordada, sendo encontrado em seu poder 9,85 kg (nove quiloes e oitenta e cinco gramas), separados em 08 embalagens, de substância entorpecente conhecida como maconha.

Conforme declarou a testemunha PF Ary César Campelo de Araújo:

“(...)
a
ré veio de Manaus/AM, no voo da Gol, às 5h15min da manhã, que a mesma viajou no dia 18 e retornou no dia 20, sendo que a ré ao chegar no aeroporto de Belém/PA, a bagagem da mesma foi selecionada para ser passada no scanner, tendo sido constatado, ao passar no scanner, que no interior da bagagem da ré continha formas geométricas e ao abrir a bagagem da ré, foi encontrada expressiva quantidade de drogas ilícitas, sendo que a ré, no momento da prisão, realizou uma ligação e disse “amor, perdi”, tendo, ainda, a ré confessado que receberia a quantia de três mil reais pelo transporte da droga ilícita.”
(trecho extraído da sentença)

A outra testemunha, PF Ary César Campelo de Araújo testemunhou com declarações semelhantes ao primeiro, complementando-as. Aponta, que estavam realizando a fiscalização de bagagens e estranharam a mala da apelante. Abordaram-na e com ela encontraram a substância entorpecente apreendida.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra a acusada, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito o apelado em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a reanálise da dosimetria da pena de forma a fixa-la no mínimo legal.

Verifico que o Magistrado
a quo
não valorou as circunstâncias judiciais, julgando-as neutras, de modo que a recorrente foi condenada à pena-base de 5 (cinco) anos, o mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Inexistem circunstâncias atenuante e agravante.

Não há causa de diminuição da pena, fundamentado na sentença. Mas houve aumento da pena pela incidência do artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, pois evidenciado tráfico interestadual, conforme fundamentado na sentença de mérito.

A pena foi aumentada em 1/4, fixando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, posto que não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024